Tribunal: TJDFT
Processo: 0718595-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CÁLCULOS ELABORADOS COM BASE NA TABELA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESTE TRIBUNAL. PENHORA DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTEÇÃO DO BEM NO PATRIMÔNIO DOS AGRAVADOS. PENHORA DE MÃO PRÓPRIA. QUESTÃO JÁ SUBMETIDA A ESTE COLEGIADO. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. SITUAÇÃO CONTEMPLADA NA EXCEÇÃO DA LEI N. 8.009/90. IMÓVEL OBJETO DO PRÓPRIO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RETIRADA DA CONSTRIÇÃO SOBRE OUTRO IMÓVEL. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO. OMISSÃO NÃO SANADA PELA VIA APROPRIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O apontado excesso de execução já foi rechaçado no julgamento do Agravo de Instrumento de n. 0717162- 34.2019.8.07.000, de minha relatoria. Assim, não evidenciado o excesso de execução no valor principal, que lastreia o pedido de cumprimento de sentença, não há que se falar em excesso na simples atualização monetária dos valores, que tem por base a tabela deste tribunal.
2. A mera constrição do imóvel não se iguala à reintegração na posse desse bem, pois os credores estão apenas garantindo o recebimento do crédito, e não retirando o devedor do imóvel para passar a ocupa-lo, o que afasta a tese de violação à coisa julgada. 2.1. Ademais, a questão atinente à possibilidade ou não de o referido bem vir a ser penhorado foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0715017-68.2020.8.07.0000, desprovido por este colegiado. 2.2. É de se ver, assim, que não cabe mais discussão sobre o tema, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa, não sendo lícito ao devedor renovar a discussão a cada movimento processual na origem.
3. É inconteste que o referido imóvel é utilizado pelo agravante para sua moradia e de sua família. Todavia, o bem não está acobertado pelo manto da impenhorabilidade por se constituir no objeto do contrato de compra e venda que originou a dívida ora perseguida pelos agravados, o que afasta a proteção invocada, nos termos do art. 3o, II, da Lei n. 8.009/90.
4. O pedido alternativo, a fim de que seja reconhecido como bem de família um dos imóveis que já se encontra penhorado, não pode ser apreciado por este tribunal, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.4.1. A omissão da decisão agravada deve ser corrigida pela via dos embargos de declaração.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.